Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição de valores bloqueados em conta bancária e rejeitou a pretensão de danos morais. A apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o bloqueio indevido comprometeu suas atividades e abalou sua imagem e credibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) definir se o bloqueio de valores em conta bancária de pessoa jurídica configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de violação à dialeticidade. A fundamentação recursal impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida e permite a compreensão das razões do inconformismo, atendendo aos requisitos legais. Preliminar rejeitada.
4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ. A proteção conferida às pessoas jurídicas restringe-se à honra objetiva, entendida como o juízo que terceiros fazem sobre sua imagem e reputação, o que não é presumível e exige prova inequívoca de abalo à sua imagem comercial ou credibilidade perante o meio social, consumidores ou fornecedores. A ausência de evidências de que o fato repercutiu negativamente na imagem da instituição ou abalou sua credibilidade perante terceiros impede o reconhecimento do dano extrapatrimonial. A mera alegação de dificuldade no adimplemento de débitos ou comprometimento de atividades, sem a demonstração de ofensa à honra objetiva, é insuficiente para configurar o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. O recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida cumpre o princípio da dialeticidade.
2. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral decorrente de ofensa à sua honra objetiva, o que não se presume e demanda prova efetiva do abalo à sua imagem, reputação ou credibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. III; 1.010, inc. III; CC, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, REsp n. 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13/10/2020.